Tribunal: TJES
Processo: 0000843-93.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-93.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO RAMOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES PROCESSUAIS. INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM ADVOGADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Roberto pleiteia absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento do tráfico privilegiado. Anderson suscita nulidades relativas ao interrogatório policial sem advogado, à alegada violação de domicílio, ao compartilhamento de provas, à decretação da prisão preventiva, à quebra de sigilo telefônico e à cadeia de custódia das drogas apreendidas, além de requerer absolvição, reconhecimento da participação de menor importância e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade do interrogatório policial realizado sem a presença de advogado; (ii) estabelecer se houve violação ilícita de domicílio e nulidade das provas obtidas; (iii) determinar se as decisões de compartilhamento de provas, quebra de sigilo telefônico e prisão preventiva apresentam fundamentação idônea; (iv) definir se houve quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas; (v) estabelecer se há provas suficientes para manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (vi) determinar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O interrogatório policial sem a presença de advogado não gera nulidade, pois o inquérito policial possui natureza inquisitiva e administrativa, sendo prescindível a assistência de defensor nessa fase investigativa.

4- O ingresso dos policiais na residência do réu Anderson ocorreu mediante consentimento do morador, devidamente registrado em meio audiovisual, afastando a alegação de violação de domicílio.

5- O compartilhamento de provas e a expedição de mandado de busca e apreensão foram devidamente fundamentados em elementos investigativos que indicavam o envolvimento dos réus com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

6- A decretação da prisão preventiva apresentou fundamentação concreta baseada na quantidade de drogas apreendidas, na apreensão de materiais utilizados para embalo e no contexto investigativo já existente em desfavor dos réus.

7- A cadeia de custódia das substâncias apreendidas permaneceu íntegra, diante da existência de auto de apreensão, laudos periciais e documentação apta a demonstrar a rastreabilidade do material apreendido, sem prova de adulteração ou interferência indevida.

8- A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que identificaram cocaína e tetrahidrocannabinol nas substâncias arrecadadas.

9- A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e pelas declarações dos próprios réus.

10- A ausência de apreensão de drogas diretamente com Roberto não afasta sua responsabilização penal, diante da comprovação de vínculo associativo com Anderson e da atuação conjunta na traficância.

11- A participação de Anderson não configura atuação de menor importância, pois ele exercia funções essenciais à atividade criminosa, incluindo guarda, manipulação e logística das drogas.

12- O crime de associação para o tráfico restou caracterizado pela demonstração concreta da estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os réus, evidenciada por interceptações telefônicas, mensagens extraídas dos celulares e contexto fático da investigação.

13- A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação dos réus às atividades criminosas, circunstância incompatível com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1- O interrogatório policial realizado sem a presença de advogado não gera nulidade, diante da natureza inquisitiva do inquérito policial.
2- O ingresso policial em residência com consentimento do morador afasta a alegação de violação de domicílio.
3- A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade da prova.
4- Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando harmônicos com o conjunto probatório.
5- A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes.
6- A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação às atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, “a”, 44, 68 e 69; CPP, arts. 158 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, 36 e 42; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC n. 932.407/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, RHC n. 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.02.2021; STJ, HC n. 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 1.048.498/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC n. 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 722.151/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022; STJ, AREsp n. 2.180.632/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, HC n. 828.903/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROBERTO RAMOS DA SILVA
e
ANDERSON LUCAS DORIGO SIMÕES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, o apelante Roberto pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id.
18991835
).

Já o apelante Anderson sustenta a nulidade do interrogatório sem a presença do advogado, nulidade da prova por violação de domicílio e por ausência de fundamentação de decisão que deferiu o compartilhamento das provas, bem como ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Argui ainda a nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico, bem como que o registro da cadeia de custódia das substâncias apreendidas não está devidamente documentado nos autos, violando a regra estabelecida no CPP. Por fim, requer a sua absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id.
18991847
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids.
18991846
e
18991856
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
19190299
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos por
ROBERTO RAMOS DA SILVA
e
ANDERSON LUCAS DORIGO SIMÕES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, o apelante Roberto pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 18991835).

Já o apelante Anderson sustenta a nulidade do interrogatório sem a presença do advogado, nulidade da prova por violação de domicílio e por ausência de fundamentação de decisão que deferiu o compartilhamento das provas, bem como ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Argui ainda a nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico, bem como que o registro da cadeia de custódia das substâncias apreendidas não está devidamente documentado nos autos, violando a regra estabelecida no CPP. Por fim, requer a sua absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 18991847).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids. 18991846 e 18991856). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 19190299).

De acordo com a denúncia,
“no dia 21 de novembro de 2024, em horário não apurado, na Rua Augusto Ribeiro da Fonseca, 39, bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, os Denunciados, em comunhão de ações e unidade de desígnios, guardaram e mantiveram em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “haxixe” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Termo de Apreensão de fl. 14 – ID 55286415 e Laudo Preliminar de Constatação de fls. 33/34 - ID 55286415
”.

Inicialmente, o réu Anderson sustenta a nulidade do interrogatório na esfera policial sem a presença do advogado. Contudo, segundo o entendimento do STJ,
“inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
(HC n. 932.407/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

No que tange à violação de domicílio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “
a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)
” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Contudo, na hipótese dos autos, os policiais estavam em cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor de Anderson e ao chegaram ao local “Lava Jato do Guedes” realizaram a prisão do réu e deram cumprimento ao mandado de busca, não sendo encontrado nada de ilícito. O réu foi questionado se teria algo de ilícito em sua residência, tendo ele respondido que estaria armazenando drogas, razão pela qual os policiais se dirigiram ao local e ingressaram na residência com consentimento do réu, havendo, inclusive, registro audiovisual, e lá apreenderam quatro porções de haxixe, pesando aproximadamente 240 gramas e uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 650 gramas.

In casu,
verifica-se que houve consentimento do morador, o que afasta a nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DUPLA VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. SÚMULAS N. 440/STJ E 718 E 719/STF.

AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se, todavia, a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. Não há nulidade das provas decorrentes de violação de domicílio quando o ingresso policial se dá amparado em fundadas razões e no consentimento do morador, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema n. 280 da Repercussão Geral).

3. No caso, o regime inicial fechado foi mantido com base em fundamentos genéricos, concernente às "circunstâncias do crime" e ao "envolvimento com a criminalidade", sem indicação de elementos fáticos concretos que justificassem o maior rigor punitivo.

4. A utilização dos mesmos maus antecedentes tanto para majorar a pena-base quanto para impor regime mais severo configura bis in idem e afronta o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, bem como as Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que exigem fundamentação autônoma e concreta para fixação de regime prisional mais gravoso.

5. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 1.048.498/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Verifico ainda que, de forma devidamente fundamentada, o magistrado deferiu o compartilhamento das provas, nos autos do processo nº 0001941-73.2022.8.08.0047, destacando a atuação de Anderson no tráfico de drogas. Vejamos:

ANDERSON ROCHA DOS SANTOS é coautor/partícipe das drogas apreendidas no bojo da Operação Quinta Roda, realizando pagamentos tanto em seu nome quanto por interpostas pessoas. Consta como sócio da empresa ARS EMPREENDIMENTOS EIRELI. EDSON utilizou a conta bancária de ANDERSON Para transferir dinheiro para o traficante VANDO. Dentro da Organização Criminosa, tem a função de realizar pagamentos, abrir empresas de fachada para movimentação de dinheiro auferido de forma ilícita, dentre outros afazeres já explicitados no decorrer da representação. A maior parte dos créditos recebidos por ANDERSON e sua empresa, a ARS, são oriundos de depósitos em espécie, sendo que um dos principais depositantes identificados é RICHARD SOARES. Também há registros de remessas de valores de ANDERSON a outros investigados residentes em região de fronteira com movimentações típicas de fornecedores de entorpecentes, ou suas interpostas pessoas, como JOÃO ÂNGELO RIOS e IZANETE DE FÁTIMA (RAPJ nº 3004199/2023), havendo indícios de que ele incorreu nos delitos tipificados nos arts. 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006, no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, dentre outros.

Na mesma oportunidade, diante dos indícios de envolvimento dos réus em práticas ilícitas, o magistrado deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e extração de dados dos aparelhos de comunicação eventualmente apreendidos (celulares, telefones, notebooks etc), sendo extraído do celular apreendido do corréu Roberto diversas conversas relacionadas ao tráfico.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada na quantidade de droga e na apreensão de material para embalo, além do contexto fático em cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão, demonstrando que o réu já era investigado pela prática de crimes.

Argui ainda que o registro da cadeia de custódia das substâncias apreendidas não está devidamente documentado nos autos, violando a regra estabelecida no CPP.

Conforme já decidiu o STJ
,
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)
, o que não ficou demonstrado no caso.

Extrai-se das provas dos autos que o material apreendido consta do auto de apreensão, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e do ofício de encaminhamento para exame. Por sua vez, os laudos de perícia criminal federal nº 981/2024 e nº 983/2024 (ids. 18991806 e 18991807) fizeram menção ao número do Inquérito Policial n° 2024.0123662-DPF/CIT/ES, confirmando a presença de cocaína e tetrahidrocannabinol, tudo demonstrando a preservação e a análise do material de forma escorreita.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo recorrente evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

A defesa objetiva a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelos os laudos de perícia criminal federal nº 981/2024 e nº 983/2024, em que se detectou a presença de cocaína e tetrahidrocannabinol (ids. 18991806 e 18991807).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus e na apreensão das drogas.

A testemunha, policial federal Raimundo de Souza Argolo Neto confirmou,
em juízo,
que participou da prisão em flagrante dos réus, relatando que estavam em cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, tendo ingressado na residência do réu Anderson, com o consentimento dele, onde foi sentido forte de odor de entorpecente e apreendidas algumas porções de droga. Disse ainda que Anderson afirmou que guardava a droga para o corréu Roberto.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha guarda municipal Francis dos Santos Quinto.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que participou da diligência e que houve a apreensão de droga na residência de Anderson e que ele teria afirmado para os outros policiais que a droga pertencia a Roberto.

No seu interrogatório, o réu Anderson afirmou que a droga apreendida não era de Roberto e que pegou para revender, porque estava com dívidas de droga. Esclareceu ainda que pegava as drogas como mesmo fornecedor de Roberto e que às vezes buscava a droga para os dois e repassava para Roberto a parte dele. Disse ainda que cada um vendia o seu entorpecente, não havendo ligação entre eles.

Por sua vez, o réu Roberto negou que a droga apreendida na residência de Anderson não era de sua propriedade. Disse ainda que sofreu um acidente e estava debilitado e que Anderson pegava o entorpecente com o mesmo fornecedor, mas cada um vendia o seu.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que os réus já eram investigados pelo crime de tráfico de drogas e, diante do contexto fático da apreensão, em cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, e das conversas extraídas do celular apreendido de Roberto, restou comprovado que os réus estavam associados para o tráfico, o que é suficiente para ligar Roberto à droga apreendida com Anderson.

Conforme consta do Relatório de Material Aprendido,
“a relação hierárquica demonstrada entre ANDERSON e ROBERTO tendo sido observado, por diversas vezes, que ROBERTO profere as ordens e ANDERSON recebe uma contraprestação monetária pelas ações realizadas (de logística, guarda e beneficiamento das substâncias”.

No caso, a droga apreendida foi apreendida na posse de um dos integrantes da associação (Anderson) e a todos comunicam, não sendo necessária a apreensão na posse direta de cada um dos réus. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. DROGAS APREENDIDAS COM OS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora não tenha havido apreensão de drogas diretamente com o agravante, quatro corréus, também integrantes do grupo criminoso, foram surpreendidos na posse de substâncias entorpecentes - cerca de 400g de maconha e cocaína. Ficando demonstrada a ligação do agravante com os corréus por meio de interceptação telefônica e, com isso, a presença de coautoria, não há falar-se em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. O entendimento adotado pelas instâncias de origem é o mesmo da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 722.151/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) GRIFEI

Ademais, não há que se falar em participação de menor importância do réu Anderson já que ele executava ações nucleares do tipo penal, mormente a guarda do entorpecentes, situação que revela sua atuação ativa no tráfico

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

Por sua vez, o delito prescrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 consuma-se através da comprovação da estabilidade e da permanência de 02 (duas) ou mais pessoas, visando a comércio ilícito de entorpecentes, sendo indispensável a configuração do
animus
associativo entre os agentes.

A negativa de autoria dos acusados quanto ao envolvimento no delito de associação para o tráfico, todavia, vai de encontro às provas colhidas, especialmente os depoimentos coesos dos testemunhas, especialmente dos policiais que atuaram no curso das investigações e na diligência que culminou na apreensão de armas.

Conforme apurado, Roberto era a liderança da associação, conforme inúmeras conversas extraídas do seu celular, além de várias de fotos de entorpecentes com a respectiva pesagem.

No que tange ao réu Anderson, as conversas apontam que ele e seu primo (não identificado) guardavam droga para Roberto. Consta ainda que Roberto proferia as ordens e Anderson recebia constraprestação monetária pelos serviços prestados. Consta mensagens também que demonstram que Anderson e Roberto realizam a manipulação dos entorpecentes.

No Relatório de extração de dados, consta que
“no dia 15/06/2024, ROBERTO pergunta para ANDERSON se as pomadas e os bóricos haviam chegado (sendo provavelmente pomadas de xilocaína e ácido bórico). Sabe-se que tais insumos são utilizados para “virar” a droga (que seria o beneficiamento do entorpecente do estado bruto, pasta base, para o comercial)”.

Vale ressaltar que o contexto fático não deixa dúvidas de que os réus estavam envolvidos no tráfico de drogas, merecendo destaque para o depoimento prestado pelos agentes policiais em juízo, aliado à apreensão de droga no dia dos fatos narrados na denúncia.

Nesse panorama, fica evidente a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas pelos réus pela demonstração concreta da estabilidade e permanência do grupo, distribuição de tarefas entre os seus integrantes.

Reconhecido o vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes, com distribuição de funções e tarefas, objetivando a comércio de entorpecentes em Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Guaçuí e Vargem Alta, devida a manutenção da condenação dos réus nas iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa para configuração do crime de associação criminosa e se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4.
O Tribunal de origem apontou elementos concretos, incluindo interceptações telefônicas, que comprovam a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.

4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do tráfico privilegiado devido à expressiva quantidade de droga apreendida (1018,35g de cocaína) e à demonstração de dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.

5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. O regime inicial fechado é adequado, dado o quantum da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do CP.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), além de concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, e 1.795 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada válida, dadas informações de serviço de inteligência, denúncias especificadas e mandado de prisão em aberto. A ação policial se deu em flagrante delito, conforme autorizado pela Constituição.

4.
O crime de associação para o tráfico está comprovado por elementos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo. O paciente desempenhava a função de "vapor" do tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo devidamente municiada, sendo comprovado vínculo com organização criminosa, com função definida e auferindo renda com sua atividade
.

5. A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento.

6. A agravante da reincidência foi fixada em patamar superior a 1/6 sem fundamentação idônea, em contrariedade à jurisprudência desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
STJ.
HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 10/12/2024
.)”

- Do tráfico privilegiado

Mantida a condenação do crime de associação para o tráfico de drogas, afasta-se a aplicação do redutor de pena diante da comprovada dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida e investigação prévia na Delegacia de Polícia, com interceptações telefônicas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois a pena-base foi fixada com base na quantidade e nocividade das drogas, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 808.701/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.